Tribunal: TJDFT
Processo: 0736908-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736908-50.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: JORGE JOSE DA SILVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE LEGAL. RETRATAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. READEQUAÇÕES. I. As consignações de empréstimos bancários em folha de pagamento não podem superar 30% da remuneração do servidor público federal, segundo prescreve o artigo 45, §§ 1o e 2o, da Lei 8.112/1990. II. As consignações não podem avançar além do limite legal mesmo no caso de retração da margem consignável, hipótese em que as readequações atendem ao disposto no 7o do Decreto 8.690/2016. III. Recursos desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 422 do Código Civil, sustentando que a parte recorrida contratou livremente empréstimo a ser pago mediante consignação em folha de pagamento. Afirma que o contrato não possui qualquer ilegalidade ou abusividade, ao contrário, uma facilidade para ambas as partes. Acrescenta que foram realizados empréstimos em três instituições diferentes e que o endividado sabia que esses poderiam ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal. Por fim, defende que deveria prevalecer a liberdade contratual, sob pena de descumprimento de um contrato lícito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 422 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado, ao entender que as consignações de empréstimos em folha de pagamento não podem superar 30%(trinta por cento) da renda, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 211/STJ. ART. 1.025 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. SÚMULA 83/STJ. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que confirmou sentença que julgou procedente pedido de limitação dos descontos de prestação de empréstimo a 30% do valor dos rendimentos líquidos. 2. Os artigos tidos por violados no Apelo Especial não foram ventilados no aresto atacado e, embora tenham sido opostos os Embargos Declaratórios competentes para a manifestação sobre os citados dispositivos, o órgão julgador não emitiu juízo de valor sobre as teses a eles referentes, e a parte interessada não alegou, nas razões do Apelo Especial, ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, a fim de viabilizar possível anulação do julgado por vício de prestação jurisdicional, o que faz incidir, na hipótese, o verbete sumular 211/STJ. 3. O art. 1.025 do CPC/2015 prescreve que o STJ considere prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e reconhecida a violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 4. In obiter dictum, no que tange ao percentual dos descontos das parcelas de empréstimos, de 30 % do valor dos rendimentos líquidos, o entendimento adotado pela Câmara está em perfeita harmonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que sumulou novo posicionamento com o seguinte enunciado: "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual" (Súmula 603, DJe 26.2.2018). 5. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 6. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1519781/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AResp 1646480, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e 4/5/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023